Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO DÉBITO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir que o embargante almejava discutir no agravo de instrumento matéria que se encontrava abrangida pelo manto da preclusão consumativa, em razão de interposição anterior agravo de instrumento que também impugnou a mesma decisão.

2.1. Considerando que a análise da admissibilidade recursal pressupõe a de mérito e que o agravo de instrumento em questão não preencheu os requisitos de admissibilidade exigidos para o seu conhecimento, restando obstaculizado o exame da matéria trazida a esta instancia ad quem, não há que falar em omissão em relação à aplicação do art. 4o do Decreto Lei no 911/69.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.